Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-68.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. ANOTAÇÃO IRREGULAR EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL “IN RE IPSA”. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO DE DEMAIS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS LEGÍTIMOS NÃO COMPROVADA. SÚMULA 385 DO STJ AFASTADA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. OMISSÃO QUANTO AO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO, EXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão acerca da existência de certidão positiva nos autos, bem assim omissão acerca do índice de atualização do valor da condenação. Contrarrazões não apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer contradição a ser sanada. Conforme itens 12 e 13 da ementa de julgamento, foi pormenorizadamente analisada a documentação juntada aos autos e, embora existam outros débitos em aberto, não foi comprovada a existência de protesto preexistente de nenhum deles, o que afasta a incidência da Súmula 385 do STJ.
IV. No que se refere à fixação do índice de atualização da condenação, razão assiste ao embargante. O valor deve ser atualizado pela SELIC (que já contempla juros) a contar do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e EC no 113/2021.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, nos termos da fundamentação.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.